Tribunal: TJMT
Processo: 0027974-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027974-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANGELA SEBASTIANA GONCALVES - CPF: 986.578.011-91 (APELANTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), L. M. REYES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS - ME - CNPJ: 07.956.892/0001-48 (APELADO), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO), FRANCISVAL DIAS MENDES - CPF: 340.112.341-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA E NÃO OPORTUNIZADA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. É nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento quando se trata de matéria exclusivamente de fato, especialmente porque a produção de provas é fundamental para a certeza das alegações e para o deslinde da controvérsia.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rosangela Sebastiana Gonçalves
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação monitória no 0027974-81.2015.8.11.0041
,
movida por
Rosangela Sebastiana Gonçalves
em desfavor de
L. M. Reyes Empreendimentos Comerciais -ME
que, julgou improcedente a ação. A sentença condenou ainda a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC.

A parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa por não realização da audiência de instrução e julgamento. No mérito argumenta pela invalidade da prova pericial produzida nos autos e a necessidade de nova prova pericial.

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (Id. 1680736912).

É o relatório.

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa “tendo em vista que não foi oportunizada a audiência de instrução e julgamento que constitui direito à ampla defesa da Apelante nos termos do Processo Civil e, em especial, dos ditames constitucionais.” (Id. 157374668, pág. 19).

Pois bem.

A parte recorrente/autora ajuizou a ação, fundamentando que figura como credora de um cheque prescrito no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Argumentou que “a quantia mencionada é oriunda de um empréstimo em dinheiro proveniente da venda de uma casa pela Apelante para saldar dívidas da empresa do Sr. José Tadeu Reyes.” (Id. 157374668, pág. 6).

Verifico nos autos que o magistrado de origem determinou que as partes se manifestassem acerca das provas a serem produzidas (Id. 157373847, pág. 50).

A parte recorrente se manifestou nos autos e requereu a produção de prova pericial grafotécnica no cheque e prova testemunhal, esta última sob a justificativa de que “o negócio realizado entre a Autora e a parte contrária é de conhecimento de outra pessoas e que inclusive testemunharam a negociação entre eles.” (Id. 157373847, pág. 57)

Realizado a prova pericial o magistrado de origem sentenciou a lide reputando a prova testemunhal desnecessária.

E aqui o prejuízo é manifesto, pois o pedido inicial foi julgado improcedente, o que poderia ser diferente se houvesse a instrução do feito. Assim, o julgamento foi prematuro e o decisum deve ser desconstituído para que o processo seja devidamente instruído. Relevante consignar que não se cuida de matéria de direito, já que a parte recorrente busca demonstrar matéria de fato (empréstimo realizado), imprescindível à realização de audiências de conciliação e instrução para viabilizar o correto julgamento da causa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE TERCEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
Considerando que a matéria posta em discussão não se trata de matéria de direito, já que pretende a recorrente demonstrar a existência de fraude, não há como suprimir a designação de audiências de conciliação e de instrução, mormente quando há pedido de produção de provas
e as partes não foram intimadas que haveria única audiência. Nessa senda, a sentença deve ser desconstituída, retornando o feito ao Juízo de origem para propiciar a produção de provas em audiência pelas partes. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. ( TJ-RS - Recurso Cível: 71004387353 RS , Relator: Lucas Maltez Kachny, Data de Julgamento: 09/07/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/07/2013)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA REALIZADO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUSENTE DE PRODUZIR PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
O encerramento da instrução probatória durante a audiência de conciliação evidentemente viola o direito à ampla defesa, eis que sequer oportuniza a parte ausente o direito de apresentar as provas que pretende produzir, configurando cerceamento de defesa, com evidente ofensa do devido processo legal e conseqüente negativa de vigência a dispositivos constitucionais previstos expressamente nos incisos LIV e LV, ambos do artigo 5o, da CR/88.
A sentença que fere o instituto do devido processo legal deve ser declarada nula, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para a reabertura da instrução em todos os seus termos. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10694100041482001 MG , Relator: Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2014)

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PREJUÍZO CARACTERIZADO. NULIDADE RECONHECIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004768057 RS , Relator: Eliane Garcia Nogueira, Data de Julgamento: 31/01/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/02/2014)

Pelo exposto,
acolho a preliminar
de cerceamento de defesa e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para ANULAR A SENTENÇA
recorrida, a fim de que o feito retorne ao juízo de origem para o seu regular processamento, com a realização da audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023